Tribunal: TJDFT
Processo: 0762941-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que não anexou o processo administrativo à inicial porque não foi instaurado qualquer procedimento administrativo após a lavratura do auto de infração, de modo que “a falta do processo administrativo não é uma falha da parte autora, mas uma irregularidade do próprio Réu, que violou o devido processo legal. Portanto, não se pode exigir a juntada de um documento que não existe”. Ainda, assinala que juntou aos autos documento do SNE comprovando que a infração foi paga.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Consta na sentença recorrida que “Determinada a emenda à inicial, a parte autora não satisfez o comando, haja vista que deixou de trazer a cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração descrito na inicial. Ademais, o documento juntado sob o ID 241273142 não se presta a comprovar a alegada adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por não conter identificação da autora”, de modo que foi indeferida a petição inicial.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora alegou na sua inicial, entre outros argumentos, a ausência de processo administrativo após a lavratura do auto de infração de trânsito. Ou seja, a falta daquele processo corresponde à própria tese da nulidade pleiteada, não existindo necessidade de instruir a inicial com o documento elencado quando a parte recorrente defende a sua inexistência, sob pena de exigir a juntada de prova impossível. Ademais, a parte autora juntou o CRLV do veículo indicando que é o seu proprietário, acompanhado da tela do aplicativo SNE demonstrando que efetuou o pagamento daquela infração de trânsito. De todo modo, a comprovação de que aderiu ao SNE não é documento essencial para a propositura da demanda, sequer existindo debate, por ora, de eventual adesão da parte autora àquele sistema.
7. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.